Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-70.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004964-70.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ANA VITORIA NAZARIO COSTA - CPF: 017.105.281-17 (IMPETRANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE MÉDICO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO – EDITAL N. 001/SES/2022 – ALEGADA ILEGALIDADE DO EDITAL POR VIOLAÇÃO À
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 1.764/2021, AO NÃO EXIGIR A ESPECIALIDADE EM PATOLOGIA DOS CANDIDATOS –
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER EXERCIDA PREFERENCIALMENTE POR MÉDICO PATOLOGISTA – ART. 324-E, §1º, DA PORTARIA Nº 1.764/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Não
se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, tão pouco violação a direito líquido e certo da impetrante, a não exigência no
Edital nº 001/SES/2022, referente ao processo seletivo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para o cargo de médico do Sistema de Verificação de Óbitos – SVO, da especialização em Patologia, porquanto a
Portaria do Ministério da Saúde nº 1.764/2021 dispõe que a

responsabilidade técnica do Serviço de Verificação de Óbitos deve ser exercida preferencialmente por médico patologista, não se tratando de uma obrigatoriedade para a citada função.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ana Vitória Nazário Costa
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, consistente na realização de processo seletivo simplificado para o cargo de médico do SVO – Sistema de Verificação de Óbito, sem que fosse exigido o título de médico especialista em Patologia, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.764/2021.

A impetrante relata que participou de processo seletivo simplificado, regido pelo Edital nº 001/SES/2022, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para o cargo de médico do Sistema de Verificação de Óbitos – SVO, em que foram disponibilizadas, inicialmente, 5 (cinco) vagas.

Discorre que
“o
cargo de médico do SVO – Sistema de Verificação de óbito trata de uma função específica e especial, pois dentre suas atribuições, há especialmente a realização de necropsia de pessoas falecidas com objetivo de elucidar a causa
mortis
, bem como na necessidade de capacitação necessária para realização de microscopia, que só podem ser realizadas por médico patologista.”

Aduz, no entanto, que o Edital nº 001/SES/2022 se encontra eivado de ilegalidade, ao passo que o Processo Seletivo em questão foi publicado
“sem que fossem observadas as exigências para o cargo de médico do SVO,
conforme determinado na Portaria do Ministério da Saúde 1.764 de julho de 2021, que expressamente estabelece que para a execução de ações de SVO, a equipe deve ser composta por médico especialista em patologia.”

Pontua que
“p
or se tratar de um processo seletivo que possui somente como critério de avaliação para classificação a análise de títulos e documentos sem exigência da especialidade requerida pela legislação, foram classificados vários candidatos clínicos gerais e médicos sem especialização específica em patologia.”

Enfatiza que
“a
s normas oriundas do Ministério da Saúde que determinam que os médicos do Sistema de Verificação de Óbitos (SVO) sejam
patologistas
têm uma razão: trata-se de questão de saúde pública, pois o médico deve esclarecer a causa do óbito e alimentar o banco de dados nacional, qual seja, o Sistema de Informações sobre Mortalidades (SIM).”

Defende a necessidade de observância das regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde nas Portarias ns. 1.764/2021 e 1.405/2006, ao passo que o Serviço de Verificação de Óbitos – SVO somente pode ser executado por médico patologista, impondo-se, assim, a retificação do edital para que passe a exigir a referida especialidade.

Argumenta que, no Parecer nº 27/2019, lavrado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, concluiu-se pela impossibilidade de contratação de médicos sem a especialidade de patologia para compor a equipe do SVO.

Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do
periculum in mora
, tendo em vista que o
“
processo seletivo teve sua classificação definitiva divulgada dia 08/03/2022
, ou seja,
está em vias de ser homologado
, restando
somente a intervenção judicial para regularizar o certame e promover a observação das regras instituídas pelo Ministério da Saúde.”

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar, para que a autoridade coatora

promova a
retificação/regularização
do Processo Seletivo n° 001/SES/2022 com observância da Portaria do Ministério da Saúde n° 1.764/2021, bem como
a regularização da publicidade do edital
, com a delimitação das razões dos pontos atribuídos aos candidatos e publicação de cada nova fase realizada, ou, ainda, que seja determinada a
suspensão imediata do ato de homologação
até a regularização das ilegalidades apontadas ou julgamento do presente
mandamus
.

No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a concessão da segurança.

Juntou documentos a título de prova pré-constituída.

A medida liminar pleiteada restou indeferida (Id. 123111471).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, oportunidade na qual defendeu a inexistência de ato ilegal praticado pela Administração Pública, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo da impetrante, postulando, em razão disso, pela denegação da segurança (Id. 125165653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo não conhecimento da ação mandamental, ante a inadequação da via eleita (Id. 127781188).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, tem-se em perspectiva mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ana Vitória Nazário Costa
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, consistente na realização de processo seletivo simplificado para o cargo de médico do SVO – Sistema de Verificação de Óbito, sem que fosse exigido o título de médico especialista em Patologia, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.764/2021.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, nota-se que a celeuma da ação mandamental se cinge em averiguar se resta evidenciada a prática de ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que, no Edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de médicos para o Serviço de Verificação de Óbitos – SVO, não exigiu que os profissionais fossem especialistas em Patologia, em violação a direito líquido e certo da impetrante, que possui a citada formação.

Entretanto, em análise detida da controvérsia, não vislumbro a existência de ilegalidade ou arbitrariedade na conduta adotada pela autoridade coatora, tão pouco violação a direito líquido e certo da impetrante, que justifique a concessão da segurança.

Com efeito, depreende-se destes autos que, em 03/01/2022, foi publicado o Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 001/SES/2022, objetivando a contratação temporária de diversos profissionais para atender a demanda das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde, entre os quais médico para o Serviço de Verificação de Óbitos – SVO.

Segundo narra a impetrante, o Edital nº 001/SES/2022, da Secretaria de Estado de Saúde, que disciplina o processo seletivo simplificado para a contratação de diversos cargos na área da saúde, entre eles o de médico para trabalhar no Serviço de Verificação de Óbitos – SVO, não está em consonância com a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.764/2021, pois não especificou a obrigatoriedade de titulação em patologia para concorrer ao cargo de médico.

Entretanto, reprisando os argumentos já lançados na decisão que indeferiu os pedidos liminares, observo que não é esse o entendimento que se extrai da leitura da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.764/2021, que, ao alterar
a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortis (RNSVO),
assim dispõe:

“Art. 324-E.
A responsabilidade técnica do SVO deve ser exercida por médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado onde o SVO for implantado
.

§ 1º
A responsabilidade de trata caput será exercida preferencialmente por médico patologista
.

§ 2º Os exames necroscópicos só poderão ser realizados nas dependências dos SVO e por médico patologista.

§ 3º Os exames histopatológicos, hematológicos, bioquímicos, de microbiologia, toxicológicos, sorológicos e imuno-histoquímicos, poderão ser realizados fora das dependências dos SVOs, em laboratórios públicos ou privados, legalmente registrados no órgão de vigilância sanitária competente e nos conselhos regionais de profissionais do respectivo estado ou Distrito Federal.

§ 4º Nos casos previstos no § 3º, o laboratório estará submetido às normas técnicas e éticas vigentes, observado os sigilos legais.

§ 5º Caberá ao médico do SVO a emissão da Declaração de Óbito nas autópsias a que proceder.”
[Destaquei].

Partindo dessa premissa, pode-se concluir que o termo
“preferencialmente”
utilizado no §1º afasta a obrigatoriedade da especialização em patologia para trabalhar no SVO, de modo que, nos termos do §2º, essa exigência é válida apenas para os médicos que forem realizar exames necroscópicos.

Assim, não ficou demonstrada pela impetrante a existência de ilegalidade no edital ora questionado, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde possui discricionariedade para contratação de médicos para trabalharem na SVO, sejam eles patologistas ou não.

Ademais, tal obrigatoriedade, ao meu ver, apenas seria desrespeitada pelo edital frente à Portaria do Ministério da Saúde nº 1.764/2021 se os médicos estivessem sendo contratados para, exclusiva e especificamente, realizarem exames de necropsia, o que não é o caso, já que, conforme o edital, estão sendo contratados para tão somente trabalharem no Serviço de Verificação de Óbitos.

Inclusive, no mesmo sentido foi o parecer do douto Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, que enfatizou que
“a portaria a qual mencionava em literalidade a necessidade de a especialidade médica ser em patologia foi revogada por outra a qual não dispõe expressamente sobre o requisito, apenas aduz que a responsabilidade técnica do SVO deve ser exercida preferencialmente por médico patologista.”
(Id. 127781188).

Entrementes, a regra e o critério previstos no edital estão sujeitos ao juízo de conveniência e de oportunidade por parte do administrador público, não cabendo ao Poder Judiciário atuar com conjecturas concernentes a suposta ilegalidade que não se mostra evidente.

Não bastasse esse fato, destaco que o Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 001/SES/2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado em
03/01/2022
, prevendo, no item 10.1, prazo para impugnação do Edital, além da advertência de que
“no momento da inscrição, o candidato expressa concordância com os termos que constam neste Edital.”
(Id. 121698491).

Ao que se nota, a impetrante não se insurgiu contra o aludido ponto assim que tomou conhecimento do edital, vindo a impetrar a presente ação mandamental apenas no dia
18/03/2022
, após a publicação do resultado e da classificação do certame, coincidentemente no momento em que se viu fora do número de vagas.

Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Forte nesses fundamentos,
DENEGO

a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022